Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724541-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: M J DE AVILA RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, BRASAL REFRIGERANTES S/A, contra decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado no cumprimento de sentença no 0707050-03.2019.8.07.0001 movido em face de MJ DE ÁVILA RESTAURANTE LTDA. Alega a exequente agravante que, em caso de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, antes de o magistrado proferir decisão interlocutória de deferimento ou indeferimento, deve instaurar o incidente, comunicar o distribuidor para as anotações devidas e citar o sócio ou pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis. Aduz que não há exigência de se demonstrar sumariamente o cabimento do incidente processual, sob pena de impor indevidamente ao requerente o dever de apresentar provas pré-constituídas. Entende não ser possível o indeferimento liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo ser determinado ao juízo a quo seu devido processamento. Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de reformar a decisão, “para que seja determinado ao Juízo a quo o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a devida citação dos sócios para comparecer aos autos e apresentar provas, para posterior julgamento do mérito do referido incidente” (ID 48088407). Preparo em ID 48089759 e 48089761. Brevemente relatado. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, tendo em vista a patente ausência de interesse de agir do agravante e a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Com efeito, o exequente agravante defende a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como alega ser indevida a rejeição liminar da instauração do incidente. Ocorre que, no caso concreto, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi devidamente instaurado e processado, tendo sido rejeitado após regular citação da devedora e depois de ser oportunizada ao exequente a produção de provas, senão vejamos. Analisando os autos da demanda principal (no 0707050-03.2019.8.07.0001), verifica-se que, em 31/03/2022, o exequente, ora agravante, apresentou petição autônoma requerendo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 120317068). Por meio da decisão de ID 121557694, datada de 12/04/2022, foi deferida a instauração do incidente, “uma vez que o exequente apresentou argumentos em tese plausíveis para requerer a inclusão no polo passivo do sócio do executado”, no mesmo passo em que o magistrado a quo determinou a citação do sócio da empresa devedora. Em ID 127795645 do cumprimento de sentença, o magistrado a quo deferiu a pesquisa de endereços do sócio da ré nos sistemas à disposição do juízo, em atendimento ao pedido formulado pelo exequente em ID 127566627. Exauridas as tentativas de citação nos endereços indicados, foi expedido edital de citação do sócio da empresa devedora (ID 147297638). A Curadoria Especial, como representante do sócio citado por edital, ofertou impugnação ao incidente (ID 155174993). O exequente apresentou réplica à impugnação (ID 157738176). Ato contínuo, o magistrado a quo proferiu despacho concedendo prazo para a exequente indicar se haveria mais provas a produzir (ID 158139454). Transcorrido in albis o prazo (certidão de ID 159788285), o magistrado proferiu a decisão agravada, em que decidiu o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, concluindo pela rejeição do incidente. Portanto, resta evidente a falta de interesse recursal do exequente em requerer a instauração do incidente, se este foi devidamente instaurado, processado e decidido no mérito. Dispõe o artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Destarte, o presente recurso não deve ser conhecido, uma vez que ausente o requisito de admissibilidade concernente no interesse recursal, podendo-se, também, concluir que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que, no mérito, rejeitou o incidente. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora